Tribunal: TJDFT
Processo: 0010892-19.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELA PARTE. DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Infere-se do acórdão vergastado que esta Egrégia Turma apontou pela existência não só dos trechos destacados pelo Embargante, mas de toda a gravação integrante de mídia que instruiu o caderno processual. Nessa senda, constata-se que a lide foi resolvida com atento respeito às normas processuais, de modo que não há que falar em omissão no julgado.
2. O artigo 489, § 1o, c/c o artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo magistrado. Contudo, é clara a interpretação dos citados dispositivos no sentido de que o julgador somente deverá examinar todos os argumentos trazidos aos autos quando a decisão por ele tomada puder ser modificada pelo acolhimento de alguma dessas alegações suscitadas pelas partes.
3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria cujo debate restou exaurido em julgamento, tampouco merece ser reformado o julgado apenas para privilegiar o entendimento da parte. Precedentes deste e. TJDFT.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.